Tribunal: TJES
Processo: 0019323-03.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019323-03.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RUBEM FRANCISCO DE JESUS e outros (28)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019323-03.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADOS: RUBEM FRANCISCO DE JESUS E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado, ao confirmar a r. sentença na parte em que indeferiu a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, incorreu em omissão por não enfrentar as seguintes matérias constitucionais: (1) limitação ao acesso à justiça, conforme disposto no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal; (2) ofensa ao princípio da isonomia, conforme disposto no art. 5º,
caput
e inciso I, da Constituição Federal; (3) violação à justa, razoável e proporcional remuneração à atividade profissional, conforme disposto nos arts. 7º, inc. V e 170, da Constituição Federal; (4) ofensa aos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular, eficiência e moralidade pública, conforme disposto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal; (5) ofensa à separação dos poderes e à independência da função jurisdicional, conforme disposto no art. 2º, da Constituição Federal.

Inicialmente, impende ressaltar que as razões articuladas no recurso de apelação não tangenciam matéria constitucional, salvo diminuta menção ao art. 5,
caput
, da Constituição Federal, tal como consta de fls. 2.064, penúltimo parágrafo:

“Caso contrário, a prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do CPC/15, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório e violador da garantia constitucional inserta no artigo 5º, caput, da CRFB/1988.”

No mais, a irresignação recursal deduzida pelo ora Embargante limitou-se aos dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e do Código de Processo Civil de 2015, além de julgados oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesta senda, o v. acórdão embargado apoiou-se em tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, apenas encontra espaço nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando for muito baixo o valor da causa, sendo que a compreensão de “inestimável” não abarca altas cifras de proveito econômico, de condenação ou do valor da causa, como na hipótese vertente.

Veja-se:

“O Apelante, irresignado, sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na r. sentença vergastada seriam exorbitantes, razão pela qual devem ser fixados de forma equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

§ 8º- Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Não obstante já tenha me manifestado no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados contra a Fazenda Pública comportariam fixação equitativa, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.850.512/SP (Tema 1076), fixou a tese jurídica vinculante no sentido de que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico.

Veja-se:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Neste sentido, inclusive, sobreveio alteração legislativa com a edição da Lei Federal nº 14.365/2022, que incluiu o § 6º-A no art. 85, do Código de Processo Civil, restando vedada a apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais quando “
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável
”:

“§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.”

Destarte, não merece prosperar o anseio recursal deduzido pelo Apelante no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa e à luz do disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pois que encontra óbice na previsão do § 6º-A, do mesmo dispositivo legal, bem como na tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076.”

Ademais, descabe a suspensão requerida pelo Embargante diante da ausência de ordem de sobrestamento determinada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da “ação direta de constitucionalidade” nº 71 e do “recurso extraordinário” nº 1.412.074, este último indicado como representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto o eminente Relator. Sessão 20.06.23.